Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700411-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORLANDO ALVES MENEZES AGRAVADO: TIAGO RIGOBELLO CONCEICAO VASCONCELOS, RENISE CRISTINA VIEIRA BENTHER VASCONCELOS DECISÃO O agravo de instrumento, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do inciso II do artigo 29 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais). No caso, o recorrente interpôs agravo de instrumento, mas não formulou pedido de gratuidade de justiça, e tampouco comprovou o pagamento do preparo no prazo legal. Com efeito, embora inserido o comprovantes de pagamento do preparo (ID 56418292), a respectiva guia de recolhimento não foram anexadas, impossibilitando a análise da correspondência entre a guia, comprovante de pagamento e respectivo processo. Assim, incide na hipótese a preclusão lógica, o que obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça e implica no reconhecimento da deserção do recurso interposto, visto que não comprovada a hipossuficiência, tampouco o pagamento das verbas recursais. Ante o exposto, com base nos artigos 11, XIII, c/c 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis do TJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso em face de sua deserção. Sem custas ou honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 5 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006